Tribunal: STF
Processo: HC 76514
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência da alegação de que a prova foi colhida de
maneira ilegal. Vícios porventura existentes no inquérito policial
não acarretam nulidade da ação penal.
- Inexistência de ofensa ao artigo 156 do C.P.P., por não
se limitar a prova da idade exclusivamente à certidão de nascimento.
Precedentes do S.T.F.
- Sentença e acórdão que estão devidamente motivados.
"Habeas corpus" indeferido.